Tribunal: TJDFT
Processo: 0700808-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700808-21.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: DANIEL LOPES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/23. REQUISITOS PRESENTES. CONDENAÇÃO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2o, V, CP). CRIME NÃO HEDIONDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal contra decisão que indeferiu o pedido de comutação da pena com base no Decreto no 11.846/2023, por ausência de atendimento ao requisito objetivo, porquanto o apenado não havia cumprido ainda a fração de dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo, considerado crime hediondo pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se o crime de roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima (art. 157, § 2o, V, do Código Penal), praticado antes da vigência da Lei no 13.964/2019, que inseriu determinados tipos de roubos majorados no rol dos crimes hediondos, pode ser considerado crime impeditivo para fins de concessão de comutação da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima (art. 157, § 2o, V, do Código Penal) só pode ser considerado delito hediondo a partir de 23/01/2020, data da entrada em vigor da Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), haja vista o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. 4. Se o crime de roubo circunstanciado pelo qual o reeducando foi condenado ocorreu antes da vigência da Lei no 13.964/2019, tal delito não pode ser considerado como crime impeditivo, não sendo exigível o cumprimento de 2/3 da pena, de modo que não há óbice para a concessão de comutação da pena, nos termos do artigo 3o do Decreto no 11.846/2023. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação ao artigo 1o, inciso I, do Decreto Presidencial no 11.846/2023, alegando que o acórdão recorrido não poderia conceder comutação das penas a apenado por prática de crime hediondo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 1o, inciso I, do Decreto Presidencial no 11.846/2023. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012